Tribunal: STF
Processo: RE 1285926
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 43): 
    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM. RECOLHIMENTO A MENOR. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL. AÇÃO AJUIZADA POR MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO DE PARTE DO MONTANTE ARRECADADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AO CAUSAM. EXTINÇAO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO.
    I - Competindo, exclusivamente, ao Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM baixar normas e exercer fiscalização sobre a arrecadação da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição Federal, nos termos do art. 3º, inciso IX, da Lei nº 8.876/94, somente o referido órgão dispõe de legitimidade ativa para efetuar a cobrança de crédito decorrente da eventual ausência de pagamento ou recolhimento a menor da exação em referência, observado o devido processo legal, não se podendo admitir a sua substituição pelo Município destinatário de parcela da arrecadação, como no caso, mormente por lhe faltar competência para a inscrição do débito em Dívida Ativa, condição legalmente estabelecida para a sua cobrança judicial. 
    II - Provimento do recurso de apelação interposta pela Companhia Vale do Rio Doce - Vale, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do suplicante, decretando-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, com inversão dos ônus da sucumbência, restando prejudicados os recursos manejados pelo Município de Mariana/MG e pelo Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 20, § 1º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 60):
    “a CFEM não se equipara aos Impostos Federais, pois nessa hipótese a Constituição dispõe expressamente que a participação dos Estados e Municípios serão repassados a estes pela União, o que não ocorre com este preço público. Antes pelo contrário, a Lei Federal dispõe expressamente que os Estados e os Municípios receberão a CFEM diretamente. 
    Aliás, tendo sido a própria União que legislou sobre a CFEM e estipulou que seu pagamento deveria ser feito diretamente aos Estados e Municípios, nil) há que se falar em invasão de sua competência privativa. 
    Assim, entendendo a Recorrente que a Recorrida vem realizando o pagamento da cota-parte que lhe cabe em desacordo com a legislação vigente, e em prejuízo de seus interesses, forçoso é o reconhecimento de sua legitimidade para submeter a questão em estudo ao crivo do Poder Judiciário.”
    A Presidência do TRF/1ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 7, p. 128).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 35-38):
    “(...) a controvérsia instaurada nestes autos, gira em torno da cobrança do pagamento de diferenças relativas à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), que estariam sendo recolhidas a menor pela promovida. 
    Acerca da preliminar em referência, concluiu o juízo monocrático que o referido Município disporia de legitimidade ativa para propor a demanda instaurada nos autos principais, na condição de destinatário de parte da receita derivada da compensação em referência. Em outras palavras, como credor da aludida receita, estaria legitimado a cobrar o que supostamente tem' deixado de ser recolhido pela suplicada. 
    A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), encontra expressa previsão constitucional, que, em seu art. 20, § 1°, assim estabelece: 
    (…)
    Disciplinando a referida compensação financeira, foram editadas as Leis n°. 7.990/89 e 8.001/90 (alterada pela Lei n°. 9.993/2000), a primeira instituindo-a e a segunda estabelecendo as respectivas alíquotas, bem assim os percentuais devidos a cada um dos entes federados, destinatários da compensação em tela, ficando estipulado que, em relação aos Municípios, seriam destinados 65% (sessenta e cinco por cento) do montante devido (Lei n°. 6.001/90, art. 2°, § 2°, inciso II). 
    Por sua vez, o art. 3° da referida Lei n°.7.990/89, com a alteração introduzida pela Lei n°. 8.001/90, determina que "o pagamento das compensações financeiras previstas nesta lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural, será efetuado mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal" grifei.
    Assim posta a questão, num primeiro momento, poder-se-ia concluir, conforme assim decidiu o juízo monocrático, que o Município suplicante, ora agravante, disporia de legitimidade ativa para postular em juízo o pagamento de diferenças alusivas à referida compensação financeira, decorrentes de suposto recolhimento a menor por parte da empresa recorrente, tendo em vista que o alegado desacerto na apuração da base de cálculo adotada para aferição do montante devido importa, em tese, na redução da receita por ele auferida. 
    Na espécie em comento, contudo, a competência legal para a cobrança judicial de débitos originários de eventual recolhimento a menor da compensação financeira descrita nos autos é privativa do Departamento Nacional da Produção Mineral DNPM, que, nos termos da Lei n°. 8.876/1994, tem "como finalidade promover o planejamento e o fomento da exploração e do aproveitamento dos recursos minerais, e, superintender as pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional, na forma do que dispõe o Código de Mineração, o Código de Águas Minerais, os respectivos regulamentos e a legislação que os complementa, competindo-lhe, em especial (..) baixar normas e exercer fiscalização sobre a arrecadação da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, de que trata o 1° do art. 20 da Constituição Federal" (art. 3°, inciso IX). 
    No exercício da competência que lhe foi delegada pelo dispositivo legal em referência, o DNPM editou, o "Manual de Procedimentos e Cobrança da CFEM", atualizado, recentemente, pela Portaria DNPM n°. 389, de 23 de novembro de 2010, que, em seu art. 1°, assim, estabelece: 
    (…)
    Em seguida, após arrolar todos os procedimentos atinentes cobrança amigável do crédito relativo à compensação financeira em destaque, assegurando-se, inclusive, ao suposto devedor, o exercício do contraditório e da ampla defesa, persistindo o débito, será o mesmo devidamente inscrito em Dívida Ativa, para fins de ajuizamento de competente ação de execução fiscal, nos termos da legislação de regência (arts. 10, § 5°, 712 e §§). 
    Vê-se, pois, que, ainda que possível eventual celebração de acordo de cooperação técnica pelos Estados e Municípios para a fiscalização da Compensação Financeira para Exploração de Recursos Minerais (CFEM) com o DNPM, toda a apuração de débitos decorrentes do não pagamento ou do recolhimento a menor da referida compensação financeira deverá ser processada, no âmbito do Departamento Nacional da Produção Mineral DNPM, e, na ausência de êxito na esfera administrativa, adotará, também, as providências cabíveis para o seu recebimento, na via judicial, observadas as formalidades legais aplicáveis, na espécie, quais sejam, aquelas previstas na Lei das Execuções Fiscais (Lei n°. 6.830/80). 
    Registre-se, por oportuno, que, em se tratando de crédito alusivo a compensação financeira criada pela União Federal, somente ela, ou órgão com competência delegada para essa finalidade, detém legitimidade para sua cobrança, seja na esfera administrativa ou judicial (CPC, art. 6°). No caso concreto, como visto, o Departamento Nacional da Produção Mineral DNPM é quem detém ,essa competência, nos termos do art. 3°, inciso IX, da Lei n°. 8.876/1994, a caracterizar, na espécie, a manifesta ilegitimidade ativa ad causam do Município suplicante, ora agravado. 
    Registre-se, por oportuno, que o simples fato do Departamento Nacional da Produção Mineral DNPM, que, inicialmente, figurava no pólo passivo da demanda, ter postulado a sua admissão no feito como assistente do autor, não tem o condão de afastar, por si só, a ilegitimidade ativa do Município agravado, tendo em vista que a legitimação ativa daquele órgão não se transfere para este. 
    Em casos que tais, a atuação do Município deverá limitar-se a comunicar ao DNPM eventual ausência de pagamento ou de recolhimento a menor da mencionada compensação financeira, para que adote as medidas necessárias para a sua cobrança, observando-se, assim, o devido procedimento legal, não se podendo admitir que venha a substituir o aludido, órgão, que, repita-se, detém competência exclusiva para a fiscalização da sua arrecadação, mormente por não dispor de competência legal para proceder A sua inscrição em Dívida Ativa, por não se tratar de exação por ele criada, mas, sim, pela União Federal.”
    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito da legitimidade do município para cobrança da compensação financeira pela exploração dos recursos minerais, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Leis Federais 7.990/89; 8.001/90; 8.876/94; e 9.993/00). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. ALEGADA ILEGITIMIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.076.774-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM: INCIDÊNCIA SOBRE A EXPLORAÇÃO DE FONTE DE ÁGUA MINERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE-AgR 869.870, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente